Tribunal: TJES
Processo: 5000003-40.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000003-40.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO LESTE CAPIXABA - SICOOB LESTE CAPIXABA
RECORRIDO: IAM SALES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº: 5000003-40.2022.8.08.0052

Embargante: IAM SALES

Embargados: COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA - SICOOB LESTE CAPIXABA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

No caso concreto, salientou a parte Embargante como fundamento recursal, que quando da prolação da decisão monocrática constante no
id.: 6300001
cujo entendimento foi no sentido de dar provimento ao recurso inominado interposto pelo banco réu, julgando improcedente o pleito autoral, merece a mesma ser anulada, tendo em vista a necessidade de análise por parte da Turma Recursal.

O autor alega que, tendo julgando-se a demanda pela Turma, possibilitar-se-á que o recorrente faça sustentação oral, e que seus membros julguem o processo de forma colegiada.

Pois bem.

O conceito de omissão guarda especial relação para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte (CPC, art. 1.022, inc. II).

No que tange à suposta impossibilidade do julgamento por meio de Decisão Monocrática, destaco que tal modalidade é admitida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, visto que é amparada pelo dispositivo sumular de n° 568 do STJ, que diz o seguinte:

“SÚMULA n. 568 O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

Portanto, tendo em vista o teor do recurso oposto, inexiste razão para o não cabimento do julgamento proferido monocraticamente, tal como foi.

Por fim, quanto à alegação da necessidade de reanálise pela Colenda Turma acerca do teor do presente processo, entendo que não se faz pertinente, tendo em vista que, justamente por tratar-se de matéria com vasto precedente por parte desta Turma, o julgamento colegiado se faz dispensável.

Nesta toada, inexiste razão para anulação do
decisum
ora atacado, como foi manifestado nos presentes embargos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES
provimento, mantendo a decisão tal como foi lançada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)